Tribunal: TJES
Processo: 5016043-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016043-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RICARDO SILVA LIMA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VITORIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016043-54.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS RICARDO SILVA LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA. REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS RICARDO SILVA LIMA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES. Paciente condenado nos autos do processo nº 5026497-21.2025.8.08.0024 como incurso nas penas do art. 129, § 13º, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, em razão da reincidência. O paciente praticou os crimes de Lesão Corporal qualificada e Ameaça em desfavor de D.A.D.J., sua companheira, no interior da residência das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença condenatória apresenta ilegalidade a ser sanada por meio de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva imposta satisfaz a condição de cabimento, nos termos do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este último evidenciado pela extrema gravidade dos fatos em conjunto com os registros criminais do autuado, o que demonstra a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e a integridade física e psíquica da vítima, bem como evitar a reiteração delitiva, conforme consta da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia.

A manutenção da prisão na sentença condenatória não apresenta ilegalidade, pois o lapso temporal de pouco mais de 70 (setenta) dias entre a decretação da prisão preventiva (14 de julho de 2025) e a prolação do édito condenatório (23 de setembro de 2025) não ultrapassou o prazo nonagesimal para reanálise dos fundamentos da prisão, conforme exige o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

A superveniência da sentença condenatória representa um novo título a justificar a custódia, pois a partir de então, a prisão não se sustenta apenas em caráter cautelar, mas também para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, negado o direito de recorrer em liberdade na sentença que condenou o paciente em regime mais gravoso (fechado), o que reforça a inexistência de constrangimento ilegal.

O princípio da confiança no Juiz da causa confere relevância ao posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, dada a proximidade dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, reunindo melhores condições de analisar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença condenatória que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade e impõe regime inicial mais gravoso constitui novo título a justificar a custódia, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente quando respeitado o prazo nonagesimal do parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 69, art. 129, § 13º, e art. 147, caput.

Código de Processo Penal: art. 282, art. 312, art. 313, inciso I, art. 316, parágrafo único, art. 319, art. 320 e art. 387, § 1º.

Lei nº 11.340/2006.

Lei nº 12.403/11.

Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: Não citada na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016043-54.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUCAS RICARDO SILVA LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS RICARDO SILVA LIMA
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1
ª VARA
ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONT
RA A MULHER DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5026497-21.2025.8.08.0024, em que fora condenado como incurso nas penas do artigo 129, § 13, e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, e com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Emerge da denúncia (ID 75545292 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância) que o denunciado LUCAS RICARDO SILVA LIMA é companheiro da vítima, D.A.D.J., havendo, no dia 13/7/2025, aproximadamente às 02h, no interior da residência das partes, localizada no Bairro Piedade, em Vitória/ES, praticado os crimes de Lesão Corporal qualificada e Ameaça em desfavor desta. Consta que o denunciado, aparentemente sob efeitos de bebidas alcoólicas, sem motivos aparentes, ao retornar a sua residência, passou a acusar a vítima de traição, oportunidade em que, de maneira livre e consciente, ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando que quebraria toda a casa, bem como bateria nela com madeira, até que visse muito sangue. Não satisfeito, o autor dos fatos afirmou que “iria dar um monte de madeirada” no filho menor da ofendida, deixando-a temerosa por sua vida. Ato contínuo, o denunciado, com o animus laedendi, agrediu a vítima fisicamente munido com um aparelho celular, golpeando-a em sua cabeça, bem como com um chinelo, atingindo-a em seu corpo, ocasionando as diversas lesões corporais testificadas no laudo pericial.

Após o regular processamento, o paciente fora condenado como incurso nas penas do art. 129, § 13, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, e com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006 (ID 79237494 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância).

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora indeferido

o pedido
liminar
.

Cumpre destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, assegurar integridade da vítima e evitar reiteração delitiva
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia em 14/7/2025 (ID 71800306 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância):

“
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti.
Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que a extrema gravidade dos fatos, quando confrontada com os registros criminais do autuado, demonstram a necessidade de se resguardar à Ordem Pública e à integridade física e psíquica da vítima, bem como evitar a reiteração delitiva
. Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do acusado, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa”. (negritos nossos)

Quando da prolação do édito condenatório, em 23/9/2025, o Juízo sentenciante negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, com fulcro no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a prisão preventiva do paciente fora decretada na audiência de custódia realizada em 14 de julho de 2025. A partir desta data, não se ultrapassou o prazo nonagesimal para reanálise dos fundamentos que sustentam a custódia cautelar, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Desta feita, a recente sentença, por meio da qual fora mantida a prisão não apresenta ilegalidade.

Nesse cenário, a decisão que manteve a prisão por ocasião da sentença condenatória não padece de ilegalidade. A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia realizada em 14 de julho de 2025. O édito condenatório, por sua vez, fora proferido em 23 de setembro de 2025. O lapso temporal de pouco mais de 70 (setenta) dias entre os dois marcos não ultrapassou o prazo nonagesimal para reanálise dos fundamentos da prisão, conforme exigido pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Frente a tal contexto, a superveniência da sentença condenatória, que impôs ao paciente a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado, representa um novo título a justificar a custódia. A partir de então, a prisão não se sustenta apenas em caráter cautelar, mas também para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Tendo o paciente respondido ao processo em custódia, e sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade na sentença que o condenou em regime mais gravoso, a manutenção da segregação se mostra consonante com a ordem jurídica e reforça a inexistência de constrangimento ilegal a ser combatido nesta via.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)